Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CARTA REGISTRADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. No processo de execução por quantia certa, em que o mandado consta ordem de citação para pagamento, penhora e avaliação, o ato exige atuação de oficial de justiça, que pode realizá-la com hora certa quando há ocultação do executado, ou a via dos editais, quando o executado se encontra em lugar desconhecido, nos termos dos art. 829 e art. 830 do CPC.
2. Frustrada a citação pelo correio em virtude da ausência da executada no endereço por três vezes, exige-se a diligência por meio de Oficial de Justiça e, não por edital, como pretende o agravante.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.